Tribunal: TJMT
Processo: 1031977-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031977-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), CLEUZA MACEDO DE SOUZA - CPF: 059.456.911-78 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA LACTANTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A paciente foi flagrada em operação policial em posse de entorpecentes, balança de precisão e utilizando tornozeleira eletrônica. Pleiteou-se a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP, em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na condição de genitora de filhos menores de 12 anos, inclusive lactente;

(
ii
) verificar se há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da segregação cautelar, mesmo diante da maternidade da custodiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, nos termos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta, presença de balança de precisão e quantidade relevante de entorpecentes.

A paciente, mesmo sob monitoramento eletrônico decorrente de condenação anterior por tráfico de drogas, voltou a delinquir, utilizando a própria residência — onde se encontrava sua filha lactante — como ponto de venda de entorpecentes, demonstrando reiteração delitiva e risco à ordem pública.

A simples condição de maternidade não conduz automaticamente à concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade da genitora ao núcleo familiar, o que não restou comprovado nos autos.

A jurisprudência do STF (HC 143.641/SP) e do STJ condiciona a concessão de prisão domiciliar à ausência de risco à ordem pública e à comprovação da imprescindibilidade da mãe, admitindo sua negação em hipóteses excepcionalíssimas, como a do caso concreto.

A presença da filha lactante no imóvel utilizado como ponto de tráfico
evidência
grave exposição a ambiente criminoso, revelando violação ao dever de proteção e zelo materno, incompatível com a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na maternidade de filhos menores de 12 anos exige demonstração concreta da imprescindibilidade da genitora no núcleo familiar.

A reiteração delitiva, especialmente sob monitoramento eletrônico, somada à utilização da residência como ponto de tráfico, constitui circunstância excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo quando a custodiada for mãe de criança lactante.

A proteção integral da criança e a gravidade concreta da conduta delitiva afastam a aplicação automática do art. 318, V, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 310, II; 312; 313, I; 318, III e V. Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC
C
oletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC 168.278/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022,
DJe
07.10.2022; TJMT, HC nº 1015886-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.09.2024, DJE 13.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor da paciente
CLEUZA MACEDO DE SOUZA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 27/08/2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 28/08/2025.

Em síntese, o impetrante sustenta que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactante, com apenas 5 meses de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, conforme o art. 318, V, do CPP e entendimento firmado pelo STF no HC 143.641.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 315843857).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 317056365).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
319037378
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido a paciente
CLEUZA MACEDO DE SOUZA
, que se encontra preso desde 27/08/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que a paciente foi presa em flagrante no dia 27/08/2025, durante a operação policial denominada “Protetor das Divisas e Fronteiras”, após simulação de compra de entorpecentes realizada por policiais civis. Na ocasião, ao comparecer ao endereço indicado, a equipe foi recebida pela própria suspeita, que entregou aos policiais 40g de substância análoga à maconha e 1g de substância análoga à cocaína, momento em que foi abordada.

Questionada, a suspeita confessou manter outras porções de drogas em sua residência, onde, após revista, foram encontrados um pote de sorvete contendo 110g de substância análoga à maconha, 38g de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão.

Constatou-se, ainda, que a investigada utilizava tornozeleira eletrônica e encontrava-se acompanhada de sua filha menor, Helena Vitória de Souza e Silva, nascida em 24/03/2025.

Na ação policial, também foi apreendido o celular utilizado pela suspeita. Tanto a investigada quanto sua filha, bem como os materiais arrecadados, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda (CISC), para a continuidade dos procedimentos legais cabíveis.

Exsurge dos autos de Prisão em Flagrante n. 1004682-85.2025.8.11.0013
,
que
a
Ju
í
z
a
de Direito
Plantonista
,
Dr
a
.
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, decretou a prisão preventiva da paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Verifico que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de constatação preliminar (ID 206016957) e termo de apreensão (ID 206016949), que indicam a apreensão de aproximadamente 39g de cocaína e 150g de maconha, além de balança de precisão. Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos policiais e circunstâncias da prisão.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, constato que a custodiada já foi condenada por tráfico de drogas na ação penal n. 1006887-24.2024.8.11.0013, em trâmite na 3ª Vara de Pontes e Lacerda, ainda que sem trânsito em julgado. Além disso, a custodiada já teve prisão em flagrante convertida em preventiva nos autos n. 1006377-11.2024.8.11.0013, tendo obtido liberdade provisória por meio de habeas corpus (autos n. 1034458- 09.2024.8.11.0000), com a condição de uso de tornozeleira eletrônica.

O fato de a custodiada estar utilizando monitoramento eletrônico no momento da prisão demonstra, de forma inequívoca, que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram absolutamente insuficientes para impedir a reiteração delitiva. A custodiada, mesmo sob vigilância estatal, continuou a praticar crimes de tráfico de drogas, evidenciando seu desprezo pelo ordenamento jurídico e pelas determinações judiciais, de modo que é cabível a conversão da prisão em flagrante em preventiva, segundo assentado pelo art. 310,
II, do Código de Processo Penal. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas à presença de balança de precisão, indicam dedicação à atividade criminosa, representando risco concreto à ordem pública.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva no caso concreto também encontra fundamento no art. 313, I, do
CPP[
1], vez que o fato imputado à autuada, em tese, enquadra-se nas condutas típicas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o qual possui como pena reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, sendo, portanto, superior ao previsto no referido art. 313 (pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos).

Por outro lado, não posso ignorar que a custodiada é mãe de uma criança de apenas 5 meses de idade (Helena Vitória, nascida em 24/03/2025), conforme ID 206016958, o que atrai a incidência do art. 318, V, do CPP e do entendimento firmado pelo STF no HC 143.641.

Contudo, o mesmo precedente estabelece que a prisão domiciliar pode ser negada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. No caso em tela, conforme já demonstrado, verifico que: (1) a custodiada já estava sob monitoramento eletrônico e, mesmo assim, continuou a traficar; (2) utilizava a própria residência como ponto de venda de drogas, expondo sua filha menor ao ambiente criminoso; (3) possui condenação recente pelo mesmo crime.

Diante dessas circunstâncias, entendo que a prisão preventiva é a medida adequada e necessária para garantia da ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, que já se mostraram ineficazes no caso concreto.

Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de CLEUZA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA, CPF 059.456.911-78, e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos
arts
. 310, II, 312, e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública;
(...)
(sic) (id. 315113357)
”

Nesse contexto, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, encontra-se devidamente motivada, com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A custódia cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada, a reiteração delitiva e a exposição de crianças a ambiente criminoso, não havendo, por conseguinte, espaço para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como postulado pela Defesa.

Embora se reconheça que a paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos, sendo elas Helena Vitória de Souza e Silva, nascida em 24/03/2025, e Sabrina de Souza, nascida em 03/04/2020, a mera condição de maternidade não conduz, automaticamente, à concessão do benefício previsto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é imprescindível a comprovação da efetiva necessidade da presença materna para os cuidados e desenvolvimento das crianças, demonstrando-se sua imprescindibilidade no núcleo familiar.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior:

“(...) 6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.”
(RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.).

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE FLAGRADA COM 307 (TREZENTOS E SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF Nº 143.641/SP] – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA – RECALCITRÂNCIA – PACIENTE QUE EM 07.05.2024 FOI PRESA POR SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME DO MESMO TIPO PENAL PELO QUAL NESTE RESPONDE SENDO CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA NAQUELA OPORTUNIDADE E, EM TESE, VOLTOU A DELINQUIR – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DE QUE OS MENORES ESTAVAM RESIDINDO COM OS AVÓS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, MESMO ANTES DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO TJMT [N.U 1005637-97.2021.8.11.0000] – FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

A ideia de que a somente a condição de genitora, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito, como no caso vertente.

Uma vez demonstrado por elementos concretos contidos nos autos de que a paciente efetivamente não seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, aos quais, inclusive, estavam aos cuidados dos avós maternos em outro Estado da Federação mesmo antes da ocorrência da prisão afigura-se descabido o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP. (...)”
(N.U 1015886-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Nesse cenário,
a simples existência de filhos menores de doze anos justificaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar não encontra amparo no ordenamento jurídico, sob pena de se instituir espécie de imunidade ao cárcere sem fundamento legítimo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC
C
oletivo nº 143.641/SP, também reconheceu que a substituição da prisão preventiva por domiciliar
pode ser afastada diante de situações excepcionais
, desde que devidamente motivadas, como ocorre no presente caso.

Compulsando os autos, observa-se que a Defesa
limitou-se
a juntar as certidões de nascimento das crianças, documentos que, embora comprovem a maternidade, não bastam, isoladamente, para demonstrar a imprescindibilidade da presença da paciente no ambiente familiar.

De igual modo, as particularidades do caso revelam um contexto absolutamente incompatível com a concessão do benefício. A prisão da paciente decorreu da operação policial denominada “Protetor das Divisas e Fronteiras”, em que agentes civis simularam uma compra de entorpecentes por meio de aplicativo de mensagens. A própria paciente indicou sua residência como local de entrega e, ao sair para efetuar a transação, foi abordada. Em ato contínuo, foram apreendidas, no interior do imóvel, porções de drogas (
150g de maconha e 39g de cocaína)
além de uma balança de precisão.

Ademais, a paciente já
se encontrava sob monitoramento eletrônico
em razão de
condenação anterior por tráfico de drogas
(Ação Penal n. 1006887-24.2024.8.11.0013), circunstância que evidencia reiteração criminosa.

O cometimento de nova infração penal,
da mesma natureza e enquanto sob vigilância estatal
, demonstra o completo desrespeito às determinações judiciais e a
ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão
, afastando, de forma inequívoca, a possibilidade de aplicação de qualquer providência menos gravosa.

Registre-se, ainda, que a filha mais nova da paciente, com apenas cinco meses de idade à época, encontrava-se presente no imóvel durante a ação policial, estando, assim, diretamente exposta ao ambiente da traficância.

A residência familiar, que deveria representar ambiente de acolhimento e proteção, era utilizada como ponto de venda de substâncias entorpecentes, colocando a criança em situação de vulnerabilidade extrema, em flagrante afronta aos deveres inerentes ao poder familiar e aos princípios da proteção integral da criança e do adolescente.

Esse conjunto de elementos reforça, com clareza, a excepcionalidade do caso e a necessidade da segregação cautelar, não apenas para assegurar a ordem pública, mas também para resguardar o próprio interesse da menor, diretamente afetada pela conduta ilícita da genitora.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
CLEUZA MACEDO DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025